Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. SOCIEDADES DO GRUPO G44 BRASIL S/A E G44 BRASIL SCP. IRDR no. 0740629-08.2020.8.07.0000. NATURAZA DE CONTRATO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL.
1. No julgamento do IRDR no. 0740629-08.2020.8.07.0000, concluíram os julgares que, nas ações ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) em que os Autores alegam que foram vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira, a competência para o julgamento do caso é da Vara Cível comum, e não da Vara Especializada de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência e Litígios Empresariais, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes é típico contrato de adesão, e não de sociedade de sociedade em conta de participação.
2. No referido IRDR, foram definidas as seguintes teses: “a) Compete aos juízes cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira.”
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.